Tribunal: CARF
Processo: 10240.902225/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.902225/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA - CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2006
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as retenções efetuadas,
podendo suprir a sua ausência ou erro a apresentação das notas fiscais emitidas
e dos registros contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi recebido
líquido das retenções e foi incluído como receita para fins de apuração dos
tributos devidos.
Ausência de documentação complementar suficientemente capaz de comprovar
a retenção na fonte. Súmula CARF no 80.
Recurso Voluntário conhecido e negado provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.902225/2009-70
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902225/2009-70

Relatório
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/BEL que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006 no valor de R$ 784.814,51 para compensar
débito próprio. O referido crédito teria sido originado por retenções na fonte sob o código 6147,
3426, 6190 e 8045.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte reconheceu em parte o
seu direito creditório, homologando parcialmente a compensação (R$ 775.167,08), por entender
que o crédito informado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que anualmente envia correspondências para suas fontes pagadoras cobrando os comprovantes
de retenção na fonte, tendo emitido a carta circular CT/CIRC/FGC/067/2006 e que de posse dos
comprovantes, retificou as DIPJs dos anos de 2001 a 2006, anexando os comprovantes de
retenção recebidos das fontes pagadoras, requerendo o reconhecimento do direito creditório e a
homologação das compensações.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL julgou parcialmente procedente o
pedido em razão de que muito embora as retenções não tenham sido localizadas em DIRF e o
contribuinte ter apresentado cópias simples dos comprovantes, ao analisar a documentação
acostada restaram comprovadas as retenções do CNPJ 00.394.429/0119-00, código 6147, no
valor de R$ 5.969,85.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que juntou cópias autenticadas dos comprovantes de retenção e que caberia à Receita Federal do
Brasil notificar a fonte pagadora para confirmar os valores e para retificar a DIRF, requerendo a
homologação da compensação pleiteada.

É o relatório.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902225/2009-70

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
O litígio resta delimitado quanto a comprovação ou não de parte do crédito não
homologado em PER/DCOMP e, a quem caberia a obrigação dessa prova.
Conforme relatado, o contribuinte entende que a apresentação do Comprovante de
Retenção seria suficiente para demonstrar a sua legitimidade em compensar o crédito, restando
exclusivamente da fonte pagadora a obrigação de apresentar a DIRF.
A DRJ/BEL, em que pese a apresentação da cópia simples e de não constarem os
valores declarados em DIRF, cotejou a documentação apresentada e constatou que estariam
parcialmente demonstradas as retenções.
Analisando a documentação acostada em sede recursal, não se verifica a
existência de elementos capazes de comprovar a retenção dos valores alegados pelo contribuinte,
em que pese a autenticação cartorária.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma eficaz a
retenção dos valores que entende fazer jus ao crédito. Não foram apresentados elementos aos
autos que pudessem comprovar a efetiva retenção pela fonte pagadora, ante a ausência de sua
informação em DIRF, nem o oferecimento das respectivas receitas à tributação, o que seria
imprescindível para o aproveitamento do imposto nos termos da Súmula CARF no 801.
Ausente elementos mínimos que possam garantir a retenção dos valores apontados
pelo recorrente, não se mostra viável o reconhecimento do direito creditório.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.519 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902225/2009-70

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital